Tribunal: STF
Processo: ADI 581
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
LISTA  DE  MERECIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA  VIGESIMA-PRIMEIRA  REGIAO -  RIO  GRANDE  DO  NORTE -  LEI  No
8.215/91 -       CONSTITUCIONALIDADE.
            A LEI No 8.215/91 MOSTRA-SE CONSTITUCIONAL NO QUE SE
LHE EMPRESTE INTERPRETAÇÃO HARMONICA COM AS SEGUINTES PREMISSAS:
            A) A CONSIDERAÇÃO DO EXERCÍCIO POR MAIS DE DOIS ANOS E
DA  QUINTA  PARTE  DA  LISTA  DE  ANTIGUIDADE  OCORRE VAGA-A-VAGA,
DESCABENDO  FIXA-LA,  DE   INICIO   E   DE   FORMA   GLOBAL,  PARA
PREENCHIMENTO DAS DIVERSAS EXISTENTES;
            B) CONFECCIONADA  A  LISTA  DE   MERECIMENTO   PARA  A
PRIMEIRA VAGA,  APURAM-SE,  PARA  A VAGA SUBSEQUENTE, OS NOMES DOS
JUIZES QUE,  AFASTADOS  OS  JA  SELECIONADOS, COMPONHAM A REFERIDA
QUINTA PARTE  DE  ANTIGUIDADE  E TENHAM, NO CARGO DE PRESIDENTE DE
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, DOIS ANOS DE EXERCÍCIO;
            C) A REGRA CONSTANTE  DA  PARTE FINAL DA ALINEA "B" DO
INCISO  II  DO  ARTIGO 93 DA CARTA FEDERAL DIZ RESPEITO A LISTA DE
MERECIMENTO A SER  ELABORADA  E  NÃO  A  VAGA  ABERTA,  PODENDO  O
TRIBUNAL, DE QUALQUER FORMA, RECUSAR O NOME REMANESCENTE,OBSERVADA
A MAIORIA QUALIFICADA DE DOIS TERCOS.
            D) INEXISTENTES  JUIZES   QUE  ATENDAM   AS  CONDIÇÕES
CUMULATIVAS PREVISTAS NA ALINEA "B" DO  INCISO  II DO ARTIGO 93 DA
LEI BASICA  FEDERAL   EM  NUMERO  SUFICIENTE  A  FEITURA  DA LISTA
TRIPLICE,  APURA-SE  A  PRIMEIRA  QUINTA  PARTE  DOS MAIS ANTIGOS,
CONSIDERADOS   TODOS   OS   MAGISTRADOS,  ISTO   PARA   OS LUGARES
REMANESCENTES NA LISTA DE MERECIMENTO.